Tribunal: TJMT
Processo: 1020563-20.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020563-20.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Separação de Corpos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARIO VALDO GOMES BEZERRA - CPF: 859.340.891-53 (ADVOGADO), MARILZA SEBASTIANA BEZERRA MACIEL - CPF: 797.409.951-87 (AGRAVANTE), AGNALDO BEZERRA MACIEL - CPF: 328.191.371-72 (AGRAVADO), ISABELA CRISTINA ASSIS COSTA - CPF: 701.031.561-27 (ADVOGADO), ADRIANA CARDOSO SALES DA SILVA - CPF: 253.051.948-06 (ADVOGADO), ALEXIA CAETANO BARBOSA - CPF: 044.811.741-02 (ADVOGADO), RAFAEL GOMES DE CAMPOS - CPF: 024.464.151-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DO EX-CÔNJUGE VARÃO – EXCEPCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O AUTOR/AGRAVADO NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA PROVER A SUA SUBSISTÊNCIA NEM DE QUE A RÉ/AGRAVANTE TENHA POSSIBILIDADE DE PRESTAR ALIMENTOS SEM AFETAR A SUA SUBSISTÊNCIA E DA PROLE – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA PARA O DESLINDE DA
QUAESTIO
- AFASTAMENTO DA VERBA ALIMENTAR -
RECURSO PROVIDO.
A lei contempla o dever de mútua assistência e não o direito de um cônjuge de ser sustentado pelo outro, sendo descabida a fixação de alimentos quando o ex-companheiro não demonstrou sua dependência econômica, tampouco a impossibilidade de prover o próprio sustento
.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1020563-20.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MARILZA SEBASTIANA BEZERRA MACIEL

AGRAVADO: AGNALDO BEZERRA MACIEL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo e tutela de urgência, interposto por
MARILZA SEBASTIANA BEZERRA MACIEL
contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Primeira Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Ângela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez
, nos autos da Ação de Divórcio c/c Partilha de Bens n. 1035057-58.2020.8.11.0041, proposta por
AGNALDO BEZERRA MACIEL
, que, visando afastar o desequilíbrio financeiro, momentaneamente enfrentado pelo autor, fixou alimentos provisórios em um salário mínimo, que hoje importa em R$1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), bem como determinou que a ora agravante mantenha o pagamento do plano de saúde do ora agravado, como também lhe disponibilize um dos veículos que compõe o acervo patrimonial do casal para uso pessoal.

Inconformada, a agravante aduz que
“não possui condição alguma de suportar o pagamento de alimentos provisórios fixados em 01 salário mínimo, tendo em vista a vasta prova documental de que possui renda média mensal, variável, de R$18.000,00 (dezoito mil reais) e uma média de gastos fixos de R$18.883,01 (dezoito mil, oitocentos e oitenta e três reais e um centavo), em que incluem seu sustento e de seus dois filhos menores, tal como vestuário, alimentação, lazer, necessidades domésticas, mensalidades escolares, psicoterapia, plano de saúde, previdência, dentre outros que serão melhor especificados”.

Relata que foram casados sob o regime de comunhão parcial de bens, tendo a união principiada em 08 de março de 1991, onde nasceram dois filhos, ainda menores e, após
“inúmeras situações vexatórias para a parte agravante, que vivia um relacionamento abusivo, sem poder depositar qualquer confiança em seu cônjuge, em fevereiro de 2020 o ora agravado abandonou seu lar, ficando cerca de dois meses sem dar qualquer notícia à família, de forma que fora inevitável o rompimento do relacionamento. Em razão disso, houvera a separação de corpos”.

Sustenta que
“que o rompimento do casal trouxe muita turbulência para a parte agravante, visto que na ocasião do abandono do lar, o agravado sumiu com dinheiro da Requerida, e, por consequência, de seus filhos, quantia esta que fora depositada na conta corrente de titularidade do Requerente, ora agravado, em virtude do ocorrido, a agravante teve que registrar Boletim de Ocorrência (DOC. 14 em anexo) por medo da situação que incluiu o repentino sumiço do dinheiro e de um revólver calibre 38 que está em posse do Requente, ora agravado, com o qual a agravante já fora ameaçada”.

Por essa razão, busca a suspensão da decisão agravada, eis que deve ser considerado que o agravado
“distorceu a realidade dos fatos, com inequívoca má-fé para beneficiar-se do esforço da agravante”,
haja vista que hoje, principalmente após a pandemia instaurada pelo COVID 19,
“não vende mais joias, sequer possui mostruário com peças, para a respectiva atividade. Noutro ponto, a loja de roupas infantis foi fechada há muito tempo, sendo o capital financeiro daquela muito menor do que o estipulado na exordial do requerente, conforme se comprova por Contrato Social da Empresa”,
de modo que sua atividade financeira atual
“restringe-se à venda de produtos da empresa HERBALIFE INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA., atividade autônoma que sofre variações constantes, auferindo uma média mensal de renda em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)”,
a qual é inteiramente absorvida para a manutenção do seu custo de vida e de seus filhos , já que o agravado nunca contribuiu com as despesas deles.

Por fim, defende que a necessidade do agravado comprovar sua real situação, sob pena do pensionamento servir tão somente como “prêmio à ociosidade”, e, alternativamente, pugna pela redução dos alimentos para R$300,00 (trezentos reais).

A tutela recursal foi
indeferida
por mim em 15/10/2020, conforme Id 61800508.

Contraminuta ofertada no Id 69052480 onde o agravado aponta que após a separação de fato do casal, passou a viver sob condições precárias, sendo necessária a urgente assistência ao mesmo devido aos seus problemas de saúde.

Diz que ao longo dos anos, o recorrido desenvolveu doenças cardíacas sérias, pois é acometido de hipertensão arterial (CID I 10) e Dislipidemia (CID E 78), bem como, já teve episódios de infarto agudo do Miocárdio de parede inferior (CID I 21.1), possuindo implantes de STENT no coração.

Pondera que após 30 anos de relacionamento, o casal teria construído vasto patrimônio juntos, entre bem móveis, imóveis e suas empresas de grande rentabilidade, no qual é usufruído apenas pela agravante, sendo que desde a separação de fato do casal o agravado tem vivido em nítido estado de miserabilidade.

Esclarece, por fim, que a agravante fica exclusivamente com toda renda da empresa para si que chega em torno de dezoito mil reais, Além das empresas o casal ainda existe um vasto estoque de roupas infantis de marcas de luxo, avaliado em cerca de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), bem como, mostruário de joias avaliado em cerca de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), motivo pelo qual a decisão agravada deve ser mantida.

Preparo recolhido no Id 60879991.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia em saber se é caso de manter os alimentos provisórios fixados em favor do ex-cônjuge, ora agravado, no importe de 01 (um) salário mínimo, bem como que a agravante mantenha o pagamento do plano de saúde no valor de R$750,00 (setecentos e cinquenta reais) do ora recorrido, como também lhe disponibilize um dos veículos que compõe o acervo patrimonial do casal para uso pessoal.

Pois bem. Conforme a dicção do artigo
1.694 do Código Civil, é possível verificar que a obrigação alimentar entre os cônjuges está lastreada no dever de mútua assistência, persistindo após a separação do casal quando restar demonstrada a dependência econômica de uma parte em relação a outra, observando-se, sempre, o binômio necessidade/possibilidade.

Por sua vez, o artigo 1.695 do mesmo diploma estabelece que serão devidos alimentos quando quem os pretende não pode prover, pelo seu trabalho, a própria mantença, e devem ser fixados havendo prova cabal da necessidade do postulante ou a sua impossibilidade para o trabalho.

Ademais, como bem sopesado pela Magistrada, a obrigação alimentar entre cônjuges/companheiros decorre do dever de mútua assistência, que se fundamenta no Princípio da Solidariedade Familiar, e se justifica em situações excepcionais.

Eis a convicção formada pela togada na decisão agravada:

“(...) Infere-se que, desde a separação de fato, o requerente vem passando por dificuldade financeira,
visto que a requerida está na posse de todos os bens adquiridos pelo casal, incluindo os instrumentos de trabalho do autor, que laborava com venda e concerto de joias.

Além disso, o requerente alega que é acometido de várias doenças e faz uso de diversos medicamentos essenciais à sua saúde, tendo inclusive, uma cirurgia marcada, conforme id. 36096587.

Diante dos fatos, pleiteou o autor a concessão de tutela de urgência, para fixação de alimentos compensatórios em seu favor, no importe de 2 (dois) salários mínimos vigentes, que hoje importam em R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais), mais o pagamento do plano de saúde que já vinha sendo honrado pela requerida, segundo o autor.

A obrigação alimentar entre cônjuges/companheiros decorre do dever de mútua assistência, que se fundamenta no Princípio da Solidariedade Familiar, e se justifica em situações excepcionais sendo, via de regra, fixada de forma temporária, a fim de possibilitar o recomeço de vida, mediante reinserção no mercado de trabalho e adaptação à nova realidade econômica, após o fim da vida conjugal.

Diante do exposto e, visando afastar o desequilíbrio financeiro, momentaneamente, enfrentado pelo autor, defiro parcialmente a liminar pretendida, pelo que fixo os alimentos provisórios, em um salário mínimo, que hoje importa em R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), além do pagamento do plano de saúde do autor, que deverá ser mantido pela parte requerida, até ulterior deliberação. (...)”

No caso dos autos, sem adentrar ao mérito do direito ou não à partilha de bens, ficou demonstrado que o matrimônio entre as partes, havido em 08/03/1991, sob o regime da comunhão universal de bens (Id 59929980), com elevado patrimônio adquirido pelo ex-casal na constância do casamento, segundo consta na inicial de Id 59934490, ficou sob a posse e administração da agravante, quais sejam:

“1. Dos bens moveis - veículos

a) Carro Chery/Tiggo2 1.5 AT ACT, Placa QCF1319, Chassi 98RDB21B6KA007937, Cor Branca, Combustível Álcool/Gasolina, Ano/Modelo 2018/2019 – Avaliado na tabela Fipe R$ 58.370,00

b) Carro Honda/Civic LXR, Placa OBI8763/MT, Chassi 93HFB9640EZ170520, Cor Prata, Combustível Álcool/Gasolina, Ano/Modelo 2014/2014 – Avaliado na tabela Fipe R$ 54.000,00

c) Moto XRE de cor vermelha, 300 cilindradas da marca Honda. – Documento que será juntado posteriormente.

2. Dos bens moveis que guarnecem a residência

Consta que a residência do casal possui aproximadamente R$ 40.000,00 em bens moveis a serem partilhados entre o casal.

3. Dos bens imóveis

a) Matrícula 93.888 – Lote n.º 02 da quadra G, com área de 408.56m 2 situado no loteamento Alphaville Cuiabá 2, localizado na avenida Erico Preza, entre o Jardim Itália e a Avenida Dos Trabalhadores, no perímetro urbano de Cuiabá/MT – R$ 280, 000.00 (Doc. 11 )

b) Matrícula 75.127 – Lote n.º 06 da quadra D -17, com área de 420m 2, edificado com uma casa contendo: sala para 02 ambientes, escritório, cozinha com armário, 03 quartos sendo 1 suíte com armários, box blindex, banheira de hidromassagem, piso em granito e bancada, dependência completa de empregada, piscina, churrasqueira, jardim de inverno, garagem, banheiro social. Localizado no loteamento denominado Jardim Itália Etapa II, distrito do Coxipó da ponte, nesta capital. Avaliado em cerca de R$ 900.000,00 (Novecentos Mil Reais) (Doc. 12)

c) Matrícula n.º 9.315 – Uma área de terras com 280 HAS e 8.210,00m 2, denominada Fazenda Santo Antônio, desmembrada de área maior, situada no Município de Chapada dos Guimaraes/MT. (Doc. 13) Matrícula 12.816 – Uma área de terras com 163,00 HA e 6.200 m 2, desmembrado com área maior no lugar denominado Pronto Socorro, atualmente Usina Rio da Casca, neste município de Chapada dos Guimaraes – compõe a matrícula de n.º 9.315

Estas matrículas correspondem a uma única fazenda a qual está sob a posse desde o ato da compra do cônjuge varão, que foi adquirida pelo casal, contudo na época foi necessário colocar em nome do genitor da esposa, ora requerida, a área da matricula n.º 9 .315. Contudo, todo o pagamento para adquirir as terras fora feito pelo ex casal conforme faz prova comprovantes de pagamentos anexa. (Doc. 14) O valor estimado de venda da fazenda atualmente é de R$ 1.000.000,00 (Um Milhão)

d) Chácara na saída para a cidade de Chapada - O valor estimado de venda da fazenda atualmente é de R$ 30.000,00.

e) Casa de Várzea Grande/MT - O casal possui ainda uma casa na cidade de Várzea Grande/MT, a qual ainda será juntada documentação. Todavia, estima - se que a casa era avaliada em cerca de R$ 150.000,00. (DOC. 15)”

Desse modo, a respeito do montante fixado pelo juízo singular, no importe de 01 (um) salário mínimo, bem como que a agravante mantenha o pagamento do plano de saúde do ora agravado, como também lhe disponibilize um dos veículos que compõe o acervo patrimonial do casal para uso pessoal, este mostra-se condizente, uma vez que, de acordo com as informações colhidas dos autos, a agravante é empresária no ramo de venda de joias, bem assim possui outras fontes de renda, tal como o empreendimento alimentício “Herbalife” e venda de vestuários infantis, rendimentos estes que a família obtinha o próprio sustento, o que possibilita suportar as despesas ao seu ex-cônjuge.

Logo, até que sobrevenham mais e melhores elementos por ocasião da instrução processual, diante da não demonstração da possibilidade de o ex-esposo manter-se sem o auxílio da verba alimentar arbitrada em primeiro grau, especialmente em razão de a administração das empresas do casal ter ficado ao encargo da recorrente, há de ser mantida a decisão singular.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVORCIO LITIGIOSO C/C RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL ANTERIOR AO CASAMENTO, ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS –
FIXAÇÃO DE VERBA ALIMENTAR EM FAVOR DA EX-COMPANHEIRA – DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA – ARTIGOS 1.694 E 1.695, AMBOS DO CC – POSSIBILIDADE DE A EX-CÔNJUGE MANTER-SE SEM AUXÍLIO NÃO DEMONSTRADA – ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DO CASAL PELO REQUERIDO – MANUTENÇÃO DA VERBA ALIMENTAR
– RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos dos artigos 1.694 e 1.695, ambos do Código Civil, a obrigação alimentar entre cônjuges/companheiros tem como base o dever de mútua assistência, subsistindo após a separação, quando demonstrada a dependência econômica de uma parte em relação à outra.

Nesta senda, até que sobrevenham mais e melhores elementos por ocasião da instrução processual, diante da não demonstração da possibilidade de a ex-cônjuge manter-se sem o auxílio da verba alimentar arbitrada em primeiro grau, especialmente em razão de a administração da empresa do casal ter ficado ao encargo do requerido/recorrente, há de ser mantida a obrigação alimentar”
(N.U 1016549-90.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA OBJETO DE ACORDO EM AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO
– ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGE – REAL NECESSIDADE DEMONSTRADA - POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE INALTERADA – ENFERMIDADE
– AMBOS OS LITIGANTES IDOSOS - INCAPACIDADE LABORAL DA ALIMENTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência atualmente consolidada no STJ, os
alimentos
entre
ex-cônjuges
devem ser fixados, como regra, com termo certo, somente se justificando a manutenção por prazo indeterminado do pensionamento em face de situação excepcional, como a incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade ou a impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho.

Autora que demonstrou sua necessidade em majorar os alimentos acordados em ação anterior, fato que, somados à sua idade e a problemas de saúde, dificultam o seu ingresso no mercado de trabalho.

Elementos dos autos indicam a necessidade do pensionamento, bem como a manutenção do valor estipulado na presente ação, em obediência aos princípios da possibilidade-necessidade- razoabilidade.

Capacidade econômica capaz de suportar pensão alimentícia no montante fixado em sentença, em razão da possibilidade do alimentante que segue com a mesma empresa familiar. Manutenção da sentença”
(N.U 1033417-88.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 04/11/2020)

E ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA, ARROLAMENTO DE BENS E ALIMENTOS.
DECISÃO QUE FIXOU OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DA AGRAVADA
NA QUANTIA CORRESPONDENTE A 3 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS E ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS EM VALOR EQUIVALENTE A 2 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE JULGAR A PARTILHA DE BENS DO EX-CASAL. INSURGÊNCIA DO CÔNJUGE VARÃO. PLEITO VISANDO A REVOGAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS, OU, ALTERNATIVAMENTE, A REDUÇÃO AO PATAMAR DE 1/2 (MEIO) SALÁRIO. TESE ARREDADA. AGRAVANTE/RÉU QUE NÃO APRESENTOU ELEMENTOS DE PROVA ROBUSTOS NO SENTIDO DE QUE A AUTORA EFETIVAMENTE POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA PROVER A SUA SUBSISTÊNCIA, TAMPOUCO DE QUE JÁ ESTEJA APTA A SER INSERIDA NO MERCADO DE TRABALHO OU QUE POSSUA OUTROS RENDIMENTOS CAPAZES DE PROVER O SEU PRÓPRIO SUSTENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE DESEQUILÍBRIO ENTRE O TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE. AFASTAMENTO DOS ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO.
LITIGANTE QUE ENCONTRA-SE NA POSSE E ADMINISTRAÇÃO DOS INÚMEROS BENS DO EX-CASAL, ASSIM COMO DOS RENDIMENTOS ADVINDOS DE UMA EMPRESA DA QUAL A FAMÍLIA OBTINHA O PRÓPRIO SUSTENTO. DERRUÍDA A PROVA DE QUE AS ATIVIDADES DA REFERIDA EMPRESA TERIAM SIDO ENCERRADAS. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA AO DESLINDE DA QUAESTIO.
"Esta Corte firmou a orientação no sentido de que"é temerária, sob todos os aspectos, a minoração da pensão alimentícia sem que haja prova convincente sobre a desnecessidade do alimentando, bem como a redução expressiva das condições financeiras do alimentante"
(TJ-SC - AI: 40336795020188240000 Barra Velha 4033679-50.2018.8.24.0000, Relator: José Agenor de Aragão, Data de Julgamento: 23/07/2020, Quarta Câmara de Direito Civil)

Ante o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a decisão agravada.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1020563-20.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
MARILZA SEBASTIANA BEZERRA MACIEL.

AGRAVADO:
AGNALDO BEZERRA MACIEL.

VOTO VISTA

Egrégia Câmara.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo e tutela de urgência, interposto por
MARILZA SEBASTIANA BEZERRA MACIEL
contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Primeira Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez, nos autos da Ação de Divórcio c/c Partilha de Bens n. 1035057-58.2020.8.11.0041, proposta por
AGNALDO BEZERRA MACIEL
, que, visando afastar o desequilíbrio financeiro, momentaneamente enfrentado pelo autor, fixou alimentos provisórios em um salário mínimo, que hoje importa em R$1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), bem como determinou que a ora agravante mantenha o pagamento do plano de saúde do agravado, como também lhe disponibilize um dos veículos que compõem o acervo patrimonial do casal para uso pessoal.

Inconformada, a agravante aduz que “não possui condição alguma de suportar o pagamento de alimentos provisórios fixados em 01 salário mínimo, tendo em vista a vasta prova documental de que possui renda média mensal, variável, de R$18.000,00 (dezoito mil reais) e uma média de gastos fixos de R$18.883,01 (dezoito mil, oitocentos e oitenta e três reais e um centavo), em que incluem seu sustento e de seus dois filhos menores, tal como vestuário, alimentação, lazer, necessidades domésticas, mensalidades escolares, psicoterapia, plano de saúde, previdência, dentre outros que serão melhor especificados”.

Relata que foram casados sob o regime de comunhão parcial de bens, tendo a união principiada em 08 de março de 1991, onde nasceram dois filhos, ainda menores e, após “inúmeras situações vexatórias para a parte agravante, que vivia um relacionamento abusivo, sem poder depositar qualquer confiança em seu cônjuge, em fevereiro de 2020 o ora agravado abandonou seu lar, ficando cerca de dois meses sem dar qualquer notícia à família, de forma que fora inevitável o rompimento do relacionamento. Em razão disso, houve a separação de corpos”.

Sustenta que “que o rompimento do casal trouxe muita turbulência para a parte agravante, visto que na ocasião do abandono do lar, o agravado sumiu com dinheiro da agravante, e, por consequência, de seus filhos, quantia esta que fora depositada na conta corrente de titularidade do agravado, em virtude do ocorrido, a agravante teve que registrar Boletim de Ocorrência (DOC. 14 em anexo) por medo da situação que incluiu o repentino sumiço do dinheiro e de um revólver calibre 38 que está em posse do agravado, com o qual a agravante já fora ameaçada”.

Por essa razão, busca a suspensão da decisão agravada, eis que deve ser considerado que o agravado “distorceu a realidade dos fatos, com inequívoca má-fé para beneficiar-se do esforço da agravante”, haja vista que hoje, principalmente após a pandemia instaurada pelo COVID 19, “não vende mais joias, sequer possui mostruário com peças, para a respectiva atividade. Noutro ponto, a loja de roupas infantis foi fechada há muito tempo, sendo o capital financeiro daquela muito menor do que o estipulado na exordial do requerente, conforme se comprova por Contrato Social da Empresa”, de modo que sua atividade financeira atual “restringe-se à venda de produtos da empresa HERBALIFE INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA., atividade autônoma que sofre variações constantes, auferindo uma média mensal de renda em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)”, a qual é inteiramente absorvida para a manutenção do seu custo de vida e de seus filhos.

Por fim, defende que a necessidade do agravado comprovar sua real situação, sob pena do pensionamento servir tão somente como “prêmio à ociosidade”, e, alternativamente, pugna pela redução dos alimentos para R$300,00 (trezentos reais).

A Relatora, Exma. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, negou provimento ao recurso.

Pedi vista para melhor analisar o caso.

Pois bem.

Analisei detidamente os autos e adianto que o recurso comporta provimento, explico.

Pelo que se extrai dos autos, agravante e agravado foram casados por aproximadamente 30 (trinta) anos, pelo regime da comunhão parcial de bens, e por meio do seu labor construíram uma família e patrimônio em comum.

O agravado ajuizou a presente Ação de Divórcio c/c Partilha de Bens e Fixação de Alimentos em face da agravante requerendo, liminarmente, a fixação de alimentos provisórios no valor de 2 (dois) salários mínimos, a qual foi parcialmente deferida pela Juíza
a quo
em 1 (um) salário mínimo.

A agravante pretende a suspensão dessa decisão até melhor instrução probatória dos autos, ou, alternativamente a sua redução para R$300,00 (trezentos reais).

Eminentes pares.

Embora, haja nos autos comprovação de que a agravante possui uma renda variável de R$18.000,00 (dezoito mil reais), por meio da venda de produtos Herbalife, jóias e vestuário infantil, tenho que também existe a comprovação dos gastos mensais variáveis de aproximadamente R$18.800,00 (dezoito mil e oitocentos reais).

Importante salientar que os rendimentos da agravante resultam da venda de produtos e serviços (comércio), os quais, é cediço que se encontram afetados momentaneamente pela Pandemia do COVID-19.

Outrossim,
é evidente que somente a cônjuge virago assumiu a responsabilidade pela criação e sustento dos filhos do ex-casal,
que contam atualmente com 11 (onze) e 12 (doze) anos de idade, ou seja, totalmente dependentes financeiramente da genitora.

Embora o agravado alegue que possui uma incapacidade para trabalhar e se sustentar, tenho que essas alegações não restaram cabalmente comprovadas nos autos.

É injustificável determinar que a cônjuge virago seja compelida a retirar do seu próprio sustento e dos filhos menores para sustentar o cônjuge varão neste momento.

Em relação ao plano de saúde, também verifico que o plano da agravante e dos filhos já não englobava o pagamento do plano referente ao agravado, e no atual momento processual, em sede de cognição sumária, não é possível aferir quem arcava com essa despesa, dessa forma, tenho que cada um deverá arcar com o seus gastos, até ulterior deliberação.

Outrossim, em relação à determinação de disponibilização de um veículo dos dois veículos que possuíam ao agravado, verifico que a agravante adquiriu um outro veículo e deu como entrada/troca os outros dois de menor valor.

Assim, levando em consideração que a agravante utiliza esse único veículo para o seu trabalho, bem como para o transporte dos filhos menores, tenho que ela deve permanecer com o bem.

Além do mais, há notícia nos autos de um terceiro veículo, adquirido anteriormente, que supostamente estaria em posse do agravado, razão pela qual é melhor aguardar uma maior produção de provas neste sentido.

É evidente que o ex-casal adquiriu bens durante a constância do casamento, todavia, é cediço que a existência de bens imóveis não implica em renda proveniente deles, ainda mais quando se tratam de terrenos e etc, no entanto, haverá, no futuro, uma divisão patrimonial judicial, onde ambos os cônjuges serão beneficiados.

Com efeito, a lei contempla o dever de mútua assistência e não o direito de um cônjuge ou companheiro de ser sustentado pelo outro, sendo rigorosamente descabida a fixação de alimentos quando o divorciando não conseguiu comprovar que realmente está impossibilitado de trabalhar.

Consoante entendimento jurisprudencial pacífico nesta Corte, para que seja cabível a fixação de alimentos é imprescindível que seja demonstrada a efetiva condição de necessidade de quem pede, isto é, que não possa prover o próprio sustento sem o amparo alimentar.

Assim, para o estabelecimento do encargo alimentar, é imprescindível analisar o binômio possibilidade e necessidade, que constitui em si uma relação de proporcionalidade. Ou seja, é preciso que fiquem demonstradas tanto as necessidades do agravado, como também as possibilidades da agravante.

Apesar do agravado alegar que enfrenta problemas de saúde, nada veio aos autos para justificar cabalmente a imediata fixação de alimentos provisórios em seu favor.

É preciso convir que tanto no casamento, como também na união estável, os cônjuges ou companheiros devem-se mútua assistência e, quando rompida a relação, havendo impossibilidade de um deles prover seu próprio sustento, compete ao outro prestar o socorro alimentar necessário.
Ou seja, o auxílio é excepcional e somente se admite quando existe a efetiva condição de necessidade, desde que não seja afetado o seu próprio sustento e da prole.

No mesmo sentido é a jurisprudência, vejamos:

“
DIVÓRCIO. ALIMENTOS EM FAVOR DO DIVORCIANDO. FIXAÇÃO PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE. 1. A lei contempla o dever de mútua assistência e não o direito de um cônjuge de ser sustentado pelo outro, sendo descabida a fixação de alimentos quando o ex-companheiro não demonstrou sua dependência econômica, tampouco a impossibilidade de prover o próprio sustento
. 2. Para que seja cabível a fixação de alimentos é imprescindível que seja demonstrada a efetiva condição de necessidade, isto é, que não possa prover o próprio sustento sem o amparo alimentar. 3. Ausente prova da necessidade e da incapacidade do varão para laborar e se manter sozinho, descabe determinar que a ex-esposa preste alimentos em seu favor, mesmo que provisórios. Recurso desprovido.”
(Agravo de Instrumento, Nº 70082130766, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 27-11-2019) - grifei.

“A
GRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DO VARÃO. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. MANUTENÇÃO. 1. A obrigação alimentar entre os cônjuges decorre do dever de mútua assistência, persistindo mesmo após a dissolução do casamento, desde que comprovada a carência de recursos por parte de um deles e a necessidade do outro (art. 1.694 do CC)
. 2. Caso em que o recorrente, por ora, não demonstrou a sua efetiva necessidade de receber a verba alimentar, já que está desde a separação, ocorrida em 2016, sem receber qualquer auxílio financeiro da ex-mulher, com o que, reclamando tal questionamento ampla dilação probatória, deve ser mantida a decisão indeferitória. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”.
(Agravo de Instrumento, Nº 70077934420, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em: 13-09-2018) - grifei.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO COM TUTELA E PENSÃO ALIMENTÍCIA E INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL - ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS A EX-CÔNJUGE – NECESSIDADE – NÃO DEMONSTRADA A IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
Insta consignar que, a obrigação alimentar entre cônjuges/companheiros está lastreada no dever de mútua assistência, persistindo após a separação
quando comprovada a dependência
econômica de uma parte em relação a outra,
observando -se, sempre, o binômio necessidade -possibilidade
.
Assim, dispõem os arts. 1.694 e 1.695 do CC, in verbis: Art. 1.694 - Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. § 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. Art. 1.695 - São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê - los, sem desfalque do necessário ao seu sustento. (...)”
(TJ -MT - AI: 10101522020178110000 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Data de Julgamento: 05/12/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2018)” - grifei.

Dispositivo.

Dessa forma, peço vênia à Relatora, mas voto pelo
PROVIMENTO
do recurso para suspender a decisão agravada, no que toca aos alimentos provisórios fixados em favor do agravado, fornecimento de veículo e pagamento de plano de saúde, até maior instrução probatória dos autos.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1020563-20.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
MARILZA SEBASTIANA BEZERRA MACIEL.

AGRAVADO:
AGNALDO BEZERRA MACIEL.

VOTO VISTA

Egrégia Câmara.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo e tutela de urgência, interposto por
MARILZA SEBASTIANA BEZERRA MACIEL
contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Primeira Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez, nos autos da Ação de Divórcio c/c Partilha de Bens n. 1035057-58.2020.8.11.0041, proposta por
AGNALDO BEZERRA MACIEL
, que, visando afastar o desequilíbrio financeiro, momentaneamente enfrentado pelo autor, fixou alimentos provisórios em um salário mínimo, que hoje importa em R$1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), bem como determinou que a ora agravante mantenha o pagamento do plano de saúde do agravado, como também lhe disponibilize um dos veículos que compõem o acervo patrimonial do casal para uso pessoal.

Inconformada, a agravante aduz que “não possui condição alguma de suportar o pagamento de alimentos provisórios fixados em 01 salário mínimo, tendo em vista a vasta prova documental de que possui renda média mensal, variável, de R$18.000,00 (dezoito mil reais) e uma média de gastos fixos de R$18.883,01 (dezoito mil, oitocentos e oitenta e três reais e um centavo), em que incluem seu sustento e de seus dois filhos menores, tal como vestuário, alimentação, lazer, necessidades domésticas, mensalidades escolares, psicoterapia, plano de saúde, previdência, dentre outros que serão melhor especificados”.

Relata que foram casados sob o regime de comunhão parcial de bens, tendo a união principiada em 08 de março de 1991, onde nasceram dois filhos, ainda menores e, após “inúmeras situações vexatórias para a parte agravante, que vivia um relacionamento abusivo, sem poder depositar qualquer confiança em seu cônjuge, em fevereiro de 2020 o ora agravado abandonou seu lar, ficando cerca de dois meses sem dar qualquer notícia à família, de forma que fora inevitável o rompimento do relacionamento. Em razão disso, houve a separação de corpos”.

Sustenta que “que o rompimento do casal trouxe muita turbulência para a parte agravante, visto que na ocasião do abandono do lar, o agravado sumiu com dinheiro da agravante, e, por consequência, de seus filhos, quantia esta que fora depositada na conta corrente de titularidade do agravado, em virtude do ocorrido, a agravante teve que registrar Boletim de Ocorrência (DOC. 14 em anexo) por medo da situação que incluiu o repentino sumiço do dinheiro e de um revólver calibre 38 que está em posse do agravado, com o qual a agravante já fora ameaçada”.

Por essa razão, busca a suspensão da decisão agravada, eis que deve ser considerado que o agravado “distorceu a realidade dos fatos, com inequívoca má-fé para beneficiar-se do esforço da agravante”, haja vista que hoje, principalmente após a pandemia instaurada pelo COVID 19, “não vende mais joias, sequer possui mostruário com peças, para a respectiva atividade. Noutro ponto, a loja de roupas infantis foi fechada há muito tempo, sendo o capital financeiro daquela muito menor do que o estipulado na exordial do requerente, conforme se comprova por Contrato Social da Empresa”, de modo que sua atividade financeira atual “restringe-se à venda de produtos da empresa HERBALIFE INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA., atividade autônoma que sofre variações constantes, auferindo uma média mensal de renda em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)”, a qual é inteiramente absorvida para a manutenção do seu custo de vida e de seus filhos.

Por fim, defende que a necessidade do agravado comprovar sua real situação, sob pena do pensionamento servir tão somente como “prêmio à ociosidade”, e, alternativamente, pugna pela redução dos alimentos para R$300,00 (trezentos reais).

A Relatora, Exma. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, negou provimento ao recurso.

Pedi vista para melhor analisar o caso.

Pois bem.

Analisei detidamente os autos e adianto que o recurso comporta provimento, explico.

Pelo que se extrai dos autos, agravante e agravado foram casados por aproximadamente 30 (trinta) anos, pelo regime da comunhão parcial de bens, e por meio do seu labor construíram uma família e patrimônio em comum.

O agravado ajuizou a presente Ação de Divórcio c/c Partilha de Bens e Fixação de Alimentos em face da agravante requerendo, liminarmente, a fixação de alimentos provisórios no valor de 2 (dois) salários mínimos, a qual foi parcialmente deferida pela Juíza
a quo
em 1 (um) salário mínimo.

A agravante pretende a suspensão dessa decisão até melhor instrução probatória dos autos, ou, alternativamente a sua redução para R$300,00 (trezentos reais).

Eminentes pares.

Embora, haja nos autos comprovação de que a agravante possui uma renda variável de R$18.000,00 (dezoito mil reais), por meio da venda de produtos Herbalife, jóias e vestuário infantil, tenho que também existe a comprovação dos gastos mensais variáveis de aproximadamente R$18.800,00 (dezoito mil e oitocentos reais).

Importante salientar que os rendimentos da agravante resultam da venda de produtos e serviços (comércio), os quais, é cediço que se encontram afetados momentaneamente pela Pandemia do COVID-19.

Outrossim,
é evidente que somente a cônjuge virago assumiu a responsabilidade pela criação e sustento dos filhos do ex-casal,
que contam atualmente com 11 (onze) e 12 (doze) anos de idade, ou seja, totalmente dependentes financeiramente da genitora.

Embora o agravado alegue que possui uma incapacidade para trabalhar e se sustentar, tenho que essas alegações não restaram cabalmente comprovadas nos autos.

É injustificável determinar que a cônjuge virago seja compelida a retirar do seu próprio sustento e dos filhos menores para sustentar o cônjuge varão neste momento.

Em relação ao plano de saúde, também verifico que o plano da agravante e dos filhos já não englobava o pagamento do plano referente ao agravado, e no atual momento processual, em sede de cognição sumária, não é possível aferir quem arcava com essa despesa, dessa forma, tenho que cada um deverá arcar com o seus gastos, até ulterior deliberação.

Outrossim, em relação à determinação de disponibilização de um veículo dos dois veículos que possuíam ao agravado, verifico que a agravante adquiriu um outro veículo e deu como entrada/troca os outros dois de menor valor.

Assim, levando em consideração que a agravante utiliza esse único veículo para o seu trabalho, bem como para o transporte dos filhos menores, tenho que ela deve permanecer com o bem.

Além do mais, há notícia nos autos de um terceiro veículo, adquirido anteriormente, que supostamente estaria em posse do agravado, razão pela qual é melhor aguardar uma maior produção de provas neste sentido.

É evidente que o ex-casal adquiriu bens durante a constância do casamento, todavia, é cediço que a existência de bens imóveis não implica em renda proveniente deles, ainda mais quando se tratam de terrenos e etc, no entanto, haverá, no futuro, uma divisão patrimonial judicial, onde ambos os cônjuges serão beneficiados.

Com efeito, a lei contempla o dever de mútua assistência e não o direito de um cônjuge ou companheiro de ser sustentado pelo outro, sendo rigorosamente descabida a fixação de alimentos quando o divorciando não conseguiu comprovar que realmente está impossibilitado de trabalhar.

Consoante entendimento jurisprudencial pacífico nesta Corte, para que seja cabível a fixação de alimentos é imprescindível que seja demonstrada a efetiva condição de necessidade de quem pede, isto é, que não possa prover o próprio sustento sem o amparo alimentar.

Assim, para o estabelecimento do encargo alimentar, é imprescindível analisar o binômio possibilidade e necessidade, que constitui em si uma relação de proporcionalidade. Ou seja, é preciso que fiquem demonstradas tanto as necessidades do agravado, como também as possibilidades da agravante.

Apesar do agravado alegar que enfrenta problemas de saúde, nada veio aos autos para justificar cabalmente a imediata fixação de alimentos provisórios em seu favor.

É preciso convir que tanto no casamento, como também na união estável, os cônjuges ou companheiros devem-se mútua assistência e, quando rompida a relação, havendo impossibilidade de um deles prover seu próprio sustento, compete ao outro prestar o socorro alimentar necessário.
Ou seja, o auxílio é excepcional e somente se admite quando existe a efetiva condição de necessidade, desde que não seja afetado o seu próprio sustento e da prole.

No mesmo sentido é a jurisprudência, vejamos:

“
DIVÓRCIO. ALIMENTOS EM FAVOR DO DIVORCIANDO. FIXAÇÃO PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE. 1. A lei contempla o dever de mútua assistência e não o direito de um cônjuge de ser sustentado pelo outro, sendo descabida a fixação de alimentos quando o ex-companheiro não demonstrou sua dependência econômica, tampouco a impossibilidade de prover o próprio sustento
. 2. Para que seja cabível a fixação de alimentos é imprescindível que seja demonstrada a efetiva condição de necessidade, isto é, que não possa prover o próprio sustento sem o amparo alimentar. 3. Ausente prova da necessidade e da incapacidade do varão para laborar e se manter sozinho, descabe determinar que a ex-esposa preste alimentos em seu favor, mesmo que provisórios. Recurso desprovido.”
(Agravo de Instrumento, Nº 70082130766, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 27-11-2019) - grifei.

“A
GRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DO VARÃO. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. MANUTENÇÃO. 1. A obrigação alimentar entre os cônjuges decorre do dever de mútua assistência, persistindo mesmo após a dissolução do casamento, desde que comprovada a carência de recursos por parte de um deles e a necessidade do outro (art. 1.694 do CC)
. 2. Caso em que o recorrente, por ora, não demonstrou a sua efetiva necessidade de receber a verba alimentar, já que está desde a separação, ocorrida em 2016, sem receber qualquer auxílio financeiro da ex-mulher, com o que, reclamando tal questionamento ampla dilação probatória, deve ser mantida a decisão indeferitória. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”.
(Agravo de Instrumento, Nº 70077934420, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em: 13-09-2018) - grifei.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO COM TUTELA E PENSÃO ALIMENTÍCIA E INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL - ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS A EX-CÔNJUGE – NECESSIDADE – NÃO DEMONSTRADA A IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
Insta consignar que, a obrigação alimentar entre cônjuges/companheiros está lastreada no dever de mútua assistência, persistindo após a separação
quando comprovada a dependência
econômica de uma parte em relação a outra,
observando -se, sempre, o binômio necessidade -possibilidade
.
Assim, dispõem os arts. 1.694 e 1.695 do CC, in verbis: Art. 1.694 - Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. § 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. Art. 1.695 - São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê - los, sem desfalque do necessário ao seu sustento. (...)”
(TJ -MT - AI: 10101522020178110000 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Data de Julgamento: 05/12/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2018)” - grifei.

Dispositivo.

Dessa forma, peço vênia à Relatora, mas voto pelo
PROVIMENTO
do recurso para suspender a decisão agravada, no que toca aos alimentos provisórios fixados em favor do agravado, fornecimento de veículo e pagamento de plano de saúde, até maior instrução probatória dos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021